Tribunal: TJSP
Processo: 1061647-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação voltada a obter declaração de inexigibilidade de título executivo extrajudicial (duplicata) e indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Apelo da ré - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 - Conexão, ademais, com ação cuja apelação

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação voltada a obter declaração de inexigibilidade de título executivo extrajudicial (duplicata) e indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Apelo da ré - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 - Conexão, ademais, com ação cuja apelação foi distribuída a outra Câmara - Prevenção - Artigos 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição